Tribunal: TJES
Processo: 0024800-03.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024800-03.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: GEOVAN NUNES DA SILVA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0024800-03.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: GEOVAN NUNES DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA - ES11587-A, CAROLINE ZAMBON MORAES - ES30672-A
Advogado do(a) APELADO: ANA CAROLINA DO NASCIMENTO MACHADO - ES12008-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de r. sentença de fls. 25/29 do evento 2345954, proferida pela douta magistrada da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação indenizatória movida por
GEOVAN NUNES DA SILVA
em desfavor da ora apelante, julgou procedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487,inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 09/23 do evento 2345955, em resumo, a cooperativa apelante alega que:
(I)
o apelado foi devidamente notificado para regularizar a inadimplência da fatura do mês de janeiro de 2014, sob pena de cancelamento do plano de saúde;
(II)
não recebeu pagamento em duplicidade, vez que constatou “
a existência de fraude na emissão de seus boletos pela internet
” (fl. 13);
(III)
“
divulgou a fraude na mídia local e nacional, inclusive na capa de periódico capixaba de grande circulação, bem como orientação contida em seu sítio eletrônico, na tela de emissão dos boletos bancários
” (fl. 15);
(IV)
“
não houve falha na prestação do serviço pela recorrente, uma vez que a recorrente apenas cancelou o contrato do recorrido em razão da ausência de recebimento da mensalidade de janeiro de 2014
” (fl. 17); e que
(V)
“
imperiosa a minoração do montante indenizatório para atender aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar a perpetração de injustiças
” (fl. 21).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, no sentido de reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante indenizatório a título de danos morais.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 31/33 do evento 2345955, o apelado pugna que o recurso seja improvido, já que “
a apelante não pode transferir ao apelado/consumidor os riscos do seu negócio
” (fl. 32).

O culto Desembargador Raphael Americano Câmara registrou sua suspeição no evento 2755472, o que ensejou a redistribuição do feito por prevenção de Câmara.

É o relatório. Solicito dia para julgamento, cumpra-se o disposto no artigo 934 do CPC.

Desembargador Substituto
AN
SELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

P
or motivo de foro íntimo, declar
o
minha suspeição para atuar no feito.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de r. sentença de fls. 25/29 do evento 2345954, proferida pela douta magistrada da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação indenizatória movida por
GEOVAN NUNES DA SILVA
em desfavor da ora apelante, julgou procedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487,inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
houve claramente uma falha na prestação de serviço efetuada pela requerida
” (fl. 26 do evento 2345954) e que esta responde objetivamente pelos danos causados.

Salientou que o ato ilícito foi capaz de gerar dano moral e que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequada para alentar o consumidor pelos aborrecimentos e constrangimentos a que foi exposto, quantia que deverá ser acrescida de juros moratórios e corrigida monetariamente desde o arbitramento, nos ditames da súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

Como é cediço, são aplicáveis as normas consumeristas aos contratos de planos de saúde, salvo os que são administrados por entidades de autogestão, o que não é o caso da apelante, portanto, plenamente aplicável as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, consoante preconiza a súmula nº 608 do STJ.

Em que pese o inconformismo da cooperativa apelante, o cancelamento unilateral do plano de saúde do apelado configurou ato ilícito, vez que não foi devidamente observado o procedimento do artigo 13 da Lei nº 9.656/98.

De fato, a cooperativa recorrente notificou o usuário recorrido, por meio de carta com aviso de recebimento (evento 2345950), acerca do inadimplemento da fatura referente ao mês de janeiro de 2014, contudo, este comprovou que efetuou o pagamento tempestivo da referida despesa perante uma casa lotérica da Caixa Econômica Federal (fl. 01 do evento 2345952).

O mero fato de o sítio eletrônico da apelante ter sido objeto de fraude de terceiros, que resultou na confecção de boletos com contas bancárias beneficiárias que não pertenciam à recorrente não pode ser atribuída como culpa da parte consumidora.

Na realidade, cuida de fortuito interno da operação da cooperativa apelante, sendo que a mera apresentação de notícia-crime perante o Ministério Público Estadual (fls. 05/09 do evento 2345952) não é capaz de afastar a responsabilidade objetiva da recorrente pela falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

Aliás, considero que houve falha no dever de informação (art. 6º, inciso III, do CDC) da apelante, que deveria ter tido o zelo de comunicar pessoalmente o apelado sobre a fraude no sistema de emissão de boletos da cooperativa, bem como de enviar a fatura correta ao recorrido.

Impende destacar que o histórico de pagamentos acostados às fls. 13/20 do evento 2345952 demonstra que o apelado sempre honrou com as suas responsabilidade contratuais, sendo que, ao receber a outrora citada notificação de inadimplência, efetuou reclamação administrativa (fls. 23/28 do evento 2345952) e apresentou o comprovante de quitação.

Nesse contexto, tenho que houve afronta a direitos da personalidade do apelado, porquanto foi indevida a rescisão unilateral de seu plano de saúde de consumidor que agiu de boa-fé e ostentava histórico de cumprimento das obrigações contratuais. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO DE BOLETO FALSO RETIRADO NO SITIO ELETRÔNICO INDICADO PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE PELA FRAUDE DO FORNECEDOR. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. RISCO-PROVEITO. CANCELAMENTO INDEVIDO. REESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO PROVIDO. 1) Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde - Súmula nº 469 do STJ. 2) O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 3) Aquele que expõe aos riscos outras pessoas, determinadas ou não, por dele tirar um benefício, direto ou não, deve arcar com as consequências da situação de agravamento.
4) O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 5) Comprovada a emissão e quitação dos boletos emitidos em sítio disponibilizado pela prestadora de serviços, é dela a responsabilidade pelos danos decorrentes, não havendo que se falar em inadimplência por parte da consumidora. 6) Apesar de reconhecer que o mero inadimplemento contratual não gere dano de índole moral, o cancelamento ilícito do plano de saúde, inegavelmente ultrapassa a barreira do mero dissabor e configura hipótese que reclama compensação por danos morais. Precedentes TJES.
7) Recurso provido. (TJES; Apl 0018635-32.2016.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Cristovão de Souza Pimenta; Julg. 05/02/2019; DJES 20/02/2019)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Rescisão contratual fundada em inadimplemento. Não comprovada a prévia notificação exigida pela Lei nº 9.656/98. Súmula nº 94 do E. TJSP.
Fraude na emissão do boleto. Boa-fé do beneficiário. Teoria do risco da atividade. Cancelamento indevido. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; AC 1001043-11.2021.8.26.0004; Ac. 15718172; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Julg. 31/05/2022; DJESP 02/06/2022; Pág. 1736)

PROCESSO CIVIL. PLANOS DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO. INADIMPLEMENTO. FRAUDE NA EMISSÃO DOS BOLETOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTABELECIMENTO DO PLANO. 1. Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade quando é possível compreender a insatisfação do apelante e sua pretensão de reforma da sentença, ainda que as razões do apelo tenham sido estruturadas de forma desordenada, reproduzindo trechos de outras peças processuais.
2. Deve ser considerada adimplente a empresa estipulante do contrato de plano de saúde na hipótese em que o respectivo boleto bancário foi fraudado, gerando o pagamento equivocado do prêmio, por possuir divergências não atribuíveis ao consumidor.
3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo. (TJDF; Proc 07282.33-64.2018.8.07.0001; Ac. 119.5694; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Sérgio Rocha; Julg. 21/08/2019; DJDFTE 02/09/2019)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. Inconformismo da ré. Descabimento. Aplicabilidade do CDC. Responsabilidade objetiva do plano de saúde.
Cancelamento do plano diante do pagamento efetuado pela beneficiária, mediante fraude. Boleto gerado no sítio eletrônico da própria operadora. Falha na prestação do serviço. Danos morais configurados. Valor da indenização bem fixado (R$8.000,00).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. (TJSP; AC 1003352-91.2017.8.26.0441; Ac. 12824814; Peruíbe; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Julg. 29/08/2019; DJESP 02/09/2019; Pág. 2211)

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional ao grau de reprovabilidade da conduta e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto, além de não destoar do fixado por esta colenda Câmara Cível em caso semelhante ao dos autos envolvendo a mesma operadora e que foi citado acima.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo, o ente público recorrente deve suportar a condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não foram alcançados os limites objetivos no arbitramento da verba honorária realizado pelo órgão
a quo.

Assim, com fulcro no artigo 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional do causídico do apelado, ao apresentar contrarrazões, fixo os honorários recurais em 05% (cinco por cento) do valor da condenação.

Por fim, esclareço que a verba honorária alcançou o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO –
DIREITO
CIVIL E DO CONSUMIDOR -
AÇÃO INDENIZATÓRIA – CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – FRAUDE DE TERCEIROS NO SISTEMA DE EMISSÃO DE BOLETOS – BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO –
HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
Não há que se falar em ausência de responsabilidade civil da operadora de plano de saúde apelante, sendo que a falha no sistema de emissão de boletos do sítio eletrônico não pode ser atribuída ao consumidor, e sim cuida de fortuito interno da atividade econômica da recorrente.

2.
O cancelamento unilateral do plano de saúde do consumidor ultrapassou a seara do mero aborrecimento, tendo acarretado violação direitos da personalidade do apelado, que atuou de boa-fé tanto à época do pagamento da fatura contestada quanto na reclamação administrativa, bem como ostentava histórico de fiel cumprimento das obrigações contratuais.

3.
A importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, em especial quando sopesado o grau de reprovabilidade do ato ilícito da operadora de plano de saúde e o caráter punitivo e pedagógico do instituto.

4
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.